Tribunal: STJ
Processo: 0187579-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006256 - SP (2025/0187579-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SAMUEL ANDERSON SANGREGORIO DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEX ZAGATO - SP366940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO
SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS
GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO 1.161).
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto contra acórdão que denegou
habeas corpus
a ordem impetrada em favor de sentenciado, condenado a 45 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão pelos crimes de roubo majorado, roubo simples e furto,
cuja decisão de primeiro grau havia concedido o livramento condicional. O
Tribunal de origem cassou o benefício, considerando a gravidade dos delitos
praticados, bem como o histórico de 2 faltas disciplinares médias e 8 faltas
graves durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional
do sentenciado, marcado por diversas faltas disciplinares graves, afasta o
preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e
justifica a negativa do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA50151182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f3ab0b7d-f5b1-44e9-85a5-c2ea2292855b

4. A concessão do livramento condicional depende da presença
concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado,
mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito
subjetivo.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
firmada no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito
subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se
limitando ao período de 12 meses.
6. O atestado de boa conduta carcerária ou o parecer favorável do
exame criminológico não vinculam o magistrado, que pode indeferir o
benefício quando o conjunto dos elementos indicar ausência de condições
para reintegração social.
7. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a
ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do
livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional
deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas
do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal.
2. Atestado de conduta carcerária e parecer criminológico não
vinculam o juiz da execução, que pode indeferir o benefício quando o
conjunto dos elementos evidenciar ausência de ressocialização.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f3ab0b7d-f5b1-44e9-85a5-c2ea2292855b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006256 - SP (2025/0187579-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SAMUEL ANDERSON SANGREGORIO DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEX ZAGATO - SP366940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO
SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS
GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO 1.161).
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto contra acórdão que denegou
habeas corpus
a ordem impetrada em favor de sentenciado, condenado a 45 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão pelos crimes de roubo majorado, roubo simples e furto,
cuja decisão de primeiro grau havia concedido o livramento condicional. O
Tribunal de origem cassou o benefício, considerando a gravidade dos delitos
praticados, bem como o histórico de 2 faltas disciplinares médias e 8 faltas
graves durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional
do sentenciado, marcado por diversas faltas disciplinares graves, afasta o
preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e
justifica a negativa do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

4. A concessão do livramento condicional depende da presença
concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado,
mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito
subjetivo.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
firmada no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito
subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se
limitando ao período de 12 meses.
6. O atestado de boa conduta carcerária ou o parecer favorável do
exame criminológico não vinculam o magistrado, que pode indeferir o
benefício quando o conjunto dos elementos indicar ausência de condições
para reintegração social.
7. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a
ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do
livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional
deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas
do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal.
2. Atestado de conduta carcerária e parecer criminológico não
vinculam o juiz da execução, que pode indeferir o benefício quando o
conjunto dos elementos evidenciar ausência de ressocialização.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por SAMUEL ANDERSON
SANGREGORIO DE SOUZA contra decisão de fls. 137-142, que indeferiu
liminarmente a impetração do habeas corpus.
Sustenta a parte agravante que houve erro na condenação ao não considerar
que o paciente preenche os requisitos legais para o livramento condicional desde 1o de
junho de 2024.
Argumenta que o ato reclamado é teratológico, ofendendo garantias de
direitos individuais fundamentais. Alega que o paciente foi considerado apto ao
livramento condicional após avaliação por psicóloga, assistente social e diretores da
Penitenciária de Gália-SP, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a
decisão de primeiro grau, exigindo avaliação por médico psiquiatra, o que não é
obrigatório por lei.
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

Ressalta que a maioria das unidades prisionais no Estado de São Paulo não
possui médicos psiquiatras, o que demandaria deslocamento e gastos desnecessários,
perpetuando a pena do paciente, o que seria inconstitucional.
Afirma que o paciente já está em liberdade desde fevereiro deste ano e não
parece razoável voltar ao cárcere para novo exame criminológico, considerando que nada
desabonador ocorreu durante o período de liberdade condicional.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão monocrática ora agravada, ou que o agravo seja provido, a fim de ser julgado
pelo colegiado deste Tribunal, e ao final, seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão (fl. 147).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos
A decisão que denegou a ordem de
fundamentou-se nos
habeas corpus
seguintes termos (fls.138-142):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que “conceder-
se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
habeas corpus
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n.
20/3/2025
26/3/2025
985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/3/2025
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
Assim, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente.
Da decisão do Tribunal de origem que cassou o livramento condicional anteriormente
concedido, extrai-se (fls. 280-282):
Contudo, cumpre observar que, a despeito de o exame criminológico ter
apresentado parecer favorável à concessão do livramento condicional ao
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

sentenciado, o Magistrado não está vinculado à conclusão da peça técnica,
podendo, desde que fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo.
Cumpre mencionar que para a verificação do preenchimento do requisito
subjetivo, necessária a análise em conjunto de todos os relatórios, para, então,
de maneira completa, concluir pela concessão do benefício, uma vez que cada
área emprega técnicas e instrumentos próprios e contempla aspectos diversos
do sentenciado.
Dessa forma, a despeito do parecer favorável, e do sentenciado ter
apresentado bom comportamento durante a execução da pena, conforme o
atestado de comportamento carcerário de fls. 35, observa-se que ele cumpre
pena privativa de liberdade total de 45 anos, 09 meses e 10 dias, pela prática
de três delitos de roubo majorado, seis delitos de roubo simples, delitos que
revelam especial gravidade, cometidos mediante violência ou grave ameaça
contra pessoa, e pela prática de um delito de furto; bem como praticou, além
de duas faltas disciplinares de natureza média, oito faltas de natureza grave,
consistentes em apreensão de entorpecente, posse de possível substância
entorpecente, apreensão de uma placa e uma bateria de telefone celular, posse
de substância entorpecente, subversão à ordem e à disciplina, agressão física e
ameaça a funcionário, tentativa de suborno e desacato, e lesão corporal, de
forma que tais informações, analisadas em conjunto com aquelas já
mencionadas, evidenciam a necessidade da manutenção do agravado no
regime em que se encontrava antes da prolação da decisão, para melhor
absorção da terapêutica de reabilitação prisional.
Frise-se, ainda, que, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1970217
/MG e 1974104/RS, em Acórdãos já publicados, estando apenas o segundo
pendente de trânsito em julgado, o C. STJ fixou a tese jurídica de que: “A
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III
” (Tema Repetitivo 1161).
do art. 83 do Código Penal
Ademais, conforme determina o parágrafo único do artigo 83 do Código
Penal, tratando-se de sentenciado condenado por crimes dolosos, cometido
mediante violência ou grave ameaça, a concessão do livramento condicional
fica subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que
o liberado não voltará a delinquir, o que não está evidenciado nos autos, de
forma segura.
[...]
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, ante as
circunstâncias dos crimes dolosos pelos quais o sentenciado se viu condenado,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o fato dele ter
praticado faltas disciplinares de natureza grave, não havendo evidências
seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e prudente
propiciar o retorno do ora agravado ao convívio social, sem que se tenha
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não voltará a
delinquir, o que, no caso em questão, à toda evidência, não está demonstrado,
por si só, pelo atestado de conduta carcerária e pelo parecer favorável do
exame criminológico, diante das peculiaridades do caso e das condições
pessoais do sentenciado.
Cumpre salientar que a pena tem como um de seus objetivos a
ressocialização do condenado e este tem todo prazo da condenação para tentar
se afastar da criminalidade. Dessa forma, uma prematura concessão de
benefício, além de subtrair o tempo necessário à reflexão do condenado,
somente se presta para desacreditar e desprestigiar o sistema jurídico-punitivo
do Estado.
Sendo assim, forçosa a conclusão de que o sentenciado não preenche os
requisitos para alcançar o livramento condicional, pois não está preparado para
reintegrar-se à sociedade, devendo, por ora, cumprir pena em regime de
moderada fiscalização, o semiaberto, como vem fazendo.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de execução penal, deve
prevalecer o princípio
, pois só deve ser promovido à
in dúbio pro societate
modalidade mais branda quem, inequivocamente, demonstre se achar
capacitado a se reintegrar à sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “(..), o exame criminológico realizado atestou que o sentenciado, já
preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta reflexões empobrecidas
sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio
,
in dubio pro societate
não há como se conceder a progressão de regime, vez que o sentenciado não
tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8o Câmara
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, inviável, por ora, a concessão do livramento
condicional.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo em Execução, para cassar a
decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de livramento condicional ao
sentenciado Samuel Anderson Sangregorio de Souza.

Como se vê da transcrição acima, a decisão de primeiro grau foi cassada em razão de o
paciente cumprir "pena privativa de liberdade total de 45 anos, 09 meses e 10 dias, pela
prática de três delitos de roubo majorado, seis delitos de roubo simples, delitos que revelam
especial gravidade, cometidos mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, e pela
prática de um delito de furto"; além de ter praticado "duas faltas disciplinares de natureza
média, oito faltas de natureza grave".
Nesse contexto, entendeu o Tribuna que "não havendo evidências seguras da sua

assimilação terapêutica penal, não é possível e prudente propiciar o retorno do ora agravado
ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na
sociedade e não voltará a delinquir".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO
DELITO E FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO
REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão
de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso
temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).
2. Na hipótese, a Corte de origem entendeu que o paciente não preenche os
requisito necessários para a progressão posto que "quando agraciado com
o livramento condicional, foi preso em flagrante pela prática de novo delito,
traindo a confiança daquele Juízo, bem como registra a prática de três faltas
disciplinares de natureza grave."
3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do
regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação
da prova, analisando os critérios subjetivos,
, o abandono do
in casu
cumprimento de pena, não se verificando, portanto, o alegado constrangimento
ilegal. Precedentes.
4. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o
Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos
AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Ministro
pela direção da unidade prisional" (
ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em
, Dje
5/6/2018
12/6/2018
).
5. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da
incabível dilação probatória que seria necessária.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 633.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/2/2021
26/2/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL
CONTURBADO.
FALTAS
GRAVES
RECÉM
HABILITADAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
AUSENTE.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a prática de faltas graves é
indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de
regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque
o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
(AgRg no HC n. 791.487/SP,
indicativo de mau comportamento carcerário"
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, [gn]).
22/5/2023
25/5/2023
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 849.841/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
, [gn].)
18/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPLEMENTAÇÃO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
MÉDICO
PSIQUIATRA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. FALTAS GRAVES. ABANDONO DE PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A determinação de complementação de exame criminológico por médico
psiquiatra deve ser devidamente fundamentada.
Na hipótese, foi ressaltado que o agravante possui conturbado histórico
prisional, tendo praticado faltas graves e abandonado o cumprimento da pena
por duas vezes quando progredido ao regime semiaberto.
2. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
quanto ao mérito do apenado demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 941.648/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
5/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA À
REGRA DE PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA DEFESA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGISTRO DE
FALTA GRAVE (FUGA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado do enunciado 706 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção", o que reforça a inexistência de flagrante
ilegalidade passível de ser sanada na via eleita, já que, para o seu
reconhecimento, impõe-se a comprovação dos prejuízos suportados pela parte,
o que não ocorreu na espécie.
2. As instâncias ordinárias negaram ao apenado o livramento condicional
com base em fundamentação idônea - a ausência do requisito subjetivo
consubstanciado no histórico prisional conturbado do paciente, evidenciado
pelo fato de que ele abandonou o regime intermediário em data recente e
permaneceu quase três anos foragido.
3. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de
falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom
comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou
demonstrado na hipótese, conforme destacado pelo Tribunal
.
a quo
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

(AgRg no HC n. 774.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

Diante do exposto, denego a ordem de
.
habeas corpus

Conforme apontado na decisão ora agravada, a decisão de primeira instância
que deferiu o pedido de livramento condicional foi cassada em virtude de o paciente estar
cumprindo uma pena privativa de liberdade que totaliza 45 (quarenta e cinco) anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias, decorrente da prática de 3 (três) delitos de roubo majorado,
6 (seis) delitos de roubo simples, infrações que denotam especial gravidade, perpetradas
mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa; além de 1 (um) delito de furto.
Ademais, o paciente foi responsável por 2 (duas faltas) disciplinares de
natureza média e 8 (oito) de natureza grave: "apreensão de entorpecente, posse de
possível substância entorpecente, apreensão de uma placa e uma bateria de telefone
celular, posse de substância entorpecente, subversão à ordem e à disciplina, agressão
física e ameaça a funcionário, tentativa de suborno e desacato, e lesão corporal".
Diante desse cenário, o Tribunal de origem entendeu que, na ausência de
evidências seguras quanto à assimilação da terapêutica penal pelo agravado, não é
possível, nem prudente, permitir seu retorno ao convívio social sem a certeza de que ele
possui condições de se reintegrar à sociedade e não reincidir em práticas delituosas; o
que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
a avaliação do requisito subjetivo para a progressão de regime deve se basear em fatos
concretos e atuais da execução penal, não em elementos inerentes ao delito praticado
(AgRg no HC n. 983.784/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
14/4/2025
Tal providência foi adotada também em conformidade com jurisprudência
pacífica nesta Corte Especial no sentido em que, apesar de o paciente ter satisfeito o
requisito temporal para a progressão de regime, é imperativo reconhecer que o
magistrado forma sua convicção mediante a livre apreciação das provas, ponderando os
critérios subjetivos (AgRg no HC n. 633.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/2/2021
26/2/2021
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

COMPLEMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte que permite a determinação de complementação de
Na
exame criminológico por médico psiquiatra, desde que devidamente fundamentado.
hipótese, tendo sido indicada a prática de falta grave pelo ora paciente, não há falar em
flagrante ilegalidade a ser sanada. Precedente.
2. Ademais, o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto
ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 640.631/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
25/5/2021
31/5/2021

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME COMETIDO COM
VIOLÊNCIA.
FUGA
NO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DETERMINAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICO-PSIQUIÁTRICA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
1. A determinação do Juízo das Execuções de realizar-se perícia medico-psiquiátrica
para efeito de concessão de livramento condicional, quando bem fundamentada nas
circunstâncias do crime e na situação carcerária do reeducando, não causa constrangimento
ilegal.
2. Ordem denegada.
(HC n. 39.053/RJ, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 222.)
7/12/2004
14/2/2005
A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica de
Classificação e a submissão do condenado a exame criminológico para a concessão de
progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao magistrado verificar o
atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso,
determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício,
desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art.
5.o, inciso XLVI, da Constituição da República (AgRg no HC n. 828.102/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
30/8/2023
Outrossim, o atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela
direção da unidade prisional AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO
(
SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em
, Dje
).
5/6/2018
12/6/2018
Também é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a
prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da
progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela
passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se
invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo
de mau comportamento carcerário" (AgRg no HC n. 791.487/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
25/5/2023
A propósito:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. INTEGRALIDADE DO HISTÓRICO PRISIONAL. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o pedido de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional para
o paciente. O Tribunal de origem negou o benefício ao considerar o histórico prisional do
sentenciado, incluindo a prática de dez faltas disciplinares graves durante a execução da
pena, entendendo que o requisito subjetivo para o livramento condicional não foi atendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o histórico prisional do
sentenciado, que inclui faltas disciplinares graves, pode justificar o indeferimento do
livramento condicional com base no requisito subjetivo de bom comportamento durante a
execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal.
4. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1161 do STJ estabelece que a avaliação
do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o
histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao período de 12 meses
imediatamente anterior.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 949.058/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
4/12/2024
9/12/2024
Ante o exposto,
ao do recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 036bdb20-9796-4afe-9a0b-081973a67cd6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187579-7
HC 1.006.256 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034007020258260996 00262223020098260506 00262231520098260506
00295359620098260506 0053200520148260071 262223020098260506
262231520098260506 295359620098260506 34007020258260996
53200520148260071 70000324720128260071 70050870820148260071
70053200520148260071
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCIANO ALEX ZAGATO
ADVOGADO
: LUCIANO ALEX ZAGATO - SP366940
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAMUEL ANDERSON SANGREGORIO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL ANDERSON SANGREGORIO DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEX ZAGATO - SP366940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515704218308209@
2025/0187579-7 - HC 1006256 Petição : 2025/0071985-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:19
Código de Controle do Documento: F19E281F-7FBB-4986-AB0C-7899CFE4CC86